Tribunal: TCU
Processo: 007.500/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 24000138/2024, modalidade Pregão Eletrônico, tendo como objeto a prestação de serviço de limpeza profissional, com fornecimento de material de limpeza e higiene, máquinas, equipamentos e utensílios, nas unidades localizadas na na Superintendência Estadual da Bahia (SE/BA).

Inteiro teor:
Acórdão 207/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 138/2024 (Licitação 1039957), sob a responsabilidade da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, com valor estimado dos Lotes 1 e 2 de R$ 6.160.995,00 e R$ 3.178.353,60, respectivamente (peça 8), cujo objeto é a prestação de serviço de limpeza profissional, com fornecimento de material de limpeza e higiene, máquinas, equipamentos e utensílios, nas unidades localizadas na Superintendência Estadual da Bahia - SE/BA, conforme condições previstas no instrumento convocatório e em seus anexos (peça 7. p. 1-2). Considerando a informação da Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) dando conta que o Pregão Eletrônico 138/2024 (Licitação 1039957) foi revogado pela Administração, após a atuação do Tribunal por intermédio da presente representação, conforme consta do Relatório de Revogação 15/2024, à peça 93, p. 6-9; Considerando a conclusão da unidade técnica, por mim acolhida em despacho de peça 58, de indeferimento do pedido de medida cautelar pleiteada na representação; Considerando a constatação da AudContratações de que foram adotadas medidas pela unidade jurisdicionada que atende à legislação aplicável e ao posicionamento indicado por este Tribunal quanto ao caso concreto; Considerando a conclusão da unidade técnica no sentido de que a unidade jurisdicionada adotou as medidas preconizadas na instrução técnica que examinou o pedido de medida cautelar e descritas nos subitens a.1 a a.3 do parágrafo 24.2 da instrução de peça 55 (construção participativa de deliberações); Considerando a conclusão da instrução técnica (peças 98-99) entendendo desnecessária a continuidade da atuação deste Tribunal quanto à matéria suscitada neste feito, sem prejuízo da medida preventiva proposta. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, por conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, c/c os arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la procedente, sem prejuízo da adoção das providências constantes do subitem 1.7 deste Acórdão. 1. Processo TC- Processo 007.500/2024-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: EDM Consultoria e Gestão Empresarial Ltda. (15.079.514/0001-51). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Kelly Carioca Tondinelli (57471/OAB-PR), representando a EDM Consultoria e Gestão Empresarial Ltda. 1.7. Providências: 1.7.1. dar ciência à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas nos Pregões Eletrônicos 129, 138, 156 e 159/2024, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.7.1.1. a exigência de Patrimônio Líquido da empresa superior a um doze avos do valor total remanescente dos contratos firmados com a Administração Pública e com a iniciativa privada não limitada ao período anual, identificada no item 7.6, alínea "c.1" do edital, configura restrição excessiva à competição, em afronta ao art. 31 da Lei 13.303/2016 e ao preconizado na jurisprudência deste Tribunal, a exemplo do Acórdão 1214/2013-TCU-Plenário ; 1.7.2. comunicar esta deliberação à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e ao representante; e 1.7.3. arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, II, do Regimento Interno do TCU.